Tribunal: TCU
Processo: 041.203/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1497/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.203/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ferreira (XXX.078.598-XX); Davi Laurence Prezoto Gomes (XXX.445.008-XX); Jorge Andre de Souza e Silva (XXX.484.454-XX); Ligia Moreira Silva (XXX.854.618-XX); Luis Ricardo Cicaroni (XXX.145.868-XX); Marco Testaferrata Ferreira (XXX.407.618-XX); Maria Fernanda Pompeu Andreazza (XXX.658.948-XX); Patricia Angelica Torres da Silva Ferro (XXX.501.474-XX); Rangel Machado Fahl (XXX.043.268-XX); Sandra Mara Ferreira de Souza (XXX.365.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.